Tribunal: TJMT
Processo: 1006658-35.2026.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006658-35.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Efeitos, Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), WN INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 49.691.752/0001-35 (AGRAVANTE), APARECIDO IGNACIO DA COSTA - CPF: 625.540.186-34 (AGRAVADO), MAURO CESAR PEREIRA - CPF: 208.512.941-20 (ADVOGADO), MATIAS BORGES - CPF: 531.542.901-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - CPF: 544.729.971-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE
:
WN INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

AGRAVADOS
:
APARECIDO IGNACIO DA COSTA

INTERESSADO
: MATIAS BORGES

AUTOS DE ORIGEM:
1000099-97.2026.8.11.0053

EMENTA
.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO OPOSTOS
À AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. IMÓVEL RURAL.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DE PETIÇÃO E DOCUMENTOS JUNTADOS
PELO AGRAVADO
E PELA AGRAVANTE
APÓS O DECURSO DO PRAZO PARA CONTRAMINUTA E SEM PRÉVIA APRECIAÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM. MÉRITO. TUTELA PROVISÓRIA. CONTROVÉRSIA POSSESSÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE DA POSSE DE FATO PELA AGRAVANTE. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO.
ELEMENTOS QUE DEMONSTRAM O EXERCÍCIO DA POSSE PELO AGRAVADO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por WN Investimentos e Participações Ltda. contra decisão proferida nos autos dos Embargos de
Terceiro opostos
por Aparecido Ignacio da Costa, na qual o Juízo de origem deferiu tutela provisória para suspender a ordem de imissão na posse expedida na ação principal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber:
(i)
se é admissível, em sede recursal, a juntada de documentos e a apresentação de manifestação com conteúdo de contraminuta após o transcurso do prazo legal
, além de novos documentos juntados pela agravante, ambos
sem prévia apreciação pelo Juízo de origem; e
(
ii
)
se estão
presentes elementos aptos a justificar a reforma da decisão que deferiu a tutela provisória possessória nos embargos de terceiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A petição protocolizada pelo agravado em 13/04/2026,
além de juntar
documentos novos, veicula efetiva impugnação de mérito ao agravo de instrumento, com conteúdo material de contraminuta, após a consumação da preclusão temporal.

Além disso, verifica-se que a agravante

também peticiono
u, em 22/04/2026
, em Segunda Instância,
para juntar
documentos novos. Porém, ambas as partes não
demonstr
aram,
de modo suficiente, justa causa para a não apresentação dos novos documentos na origem ou, ao menos, no prazo próprio para manifestação recursal.
Assim, caracterizada a intempestividade da manifestação defensiva
do agravado e
ausente justificativa idônea para a apresentação tardia da documentação
, além de
inviável o exame originário, pelo Tribunal, de elementos probatórios ainda não apreciados pelo Juízo
a quo
, rejeita-se a
contraminuta intempestiva do agravado
e
os documentos
novos

juntados por ambas as partes
.
Exegese extraída dos
arts
. 435, parágrafo único e 1.019, II, do Código de Processo Civil.

4. No mérito, a análise recursal limita-se ao acerto ou desacerto da decisão agravada, em sede de cognição sumária, sem exaurimento da controvérsia possessória. À luz dos
arts
. 300, 561 e 678 do CPC, bem como dos
arts
. 1.196 e 1.210 do Código Civil, a tutela provisória deferida na origem encontra, por ora, suporte na prova pré-constituída apresentada pelo embargante, consistente
principalmente
nos documentos relacionados à atividade pecuária desenvolvida na área e no histórico processual anterior envolvendo o mesmo imóvel, elementos reputados suficientes, nesta fase, para amparar a conclusão adotada pelo Juízo singular quanto à plausibilidade da posse alegada e ao cabimento da proteção possessória.

5. A agravante, por sua vez, não demonstrou, de forma suficiente, o exercício de posse de fato sobre a área litigiosa, valendo-se, essencialmente, de
cópia de escrituras públicas de compra e venda
firmadas no ano de 2023 e
ligados ao domínio, os quais, por si sós, não bastam para afastar a tutela possessória, que se rege pelo
ius

possessionis
e reclama a comprovação dos requisitos previstos no art. 561 do CPC, em consonância com os
arts
. 1.196 e 1.210 do Código Civil. Soma-se a isso a circunstância de que tanto a recorrente quanto Matias Borges negam que os bens e semoventes existentes no imóvel lhes pertençam, ao passo que a própria agravante requereu
, após a interposição deste recurso,
que o
Juízo de origem determinasse que o
agravado promovesse a retirada desses bens da área, circunstâncias que enfraquecem a tese recursal e evidenciam comportamento contraditório incompatível com a alegação de posse fática exclusiva.

6. Também o perigo de dano,
nos termos do
art. 300 do CPC,
verifica-se
, nesta fase processual, a
necessidade de
manutenção da decisão agravada, porquanto a desconstituição prematura da tutela deferida nos embargos de terceiro pode comprometer a estabilidade possessória sobre a área litigiosa e esvaziar a utilidade do provimento jurisdicional final.
De outro lado, a manutenção da decisão agravada não
evidencia
, por si só, prejuízo grave, atual e irreparável à agravante, sobretudo porque ela própria nega que os bens e semoventes existentes na área lhe pertençam, o que enfraquece a urgência invocada para a concessão da medida recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESES

7. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

1.
“A juntada tardia de documentos em sede de agravo de instrumento não autoriza a reabertura do prazo para contraminuta, tampouco o
exame originário, pelo Tribunal, de prova não apreciada pelo Juízo de origem, quando ausente justificativa idônea para a apresentação extemporânea.”

2.
“Em controvérsia possessória veiculada em embargos de terceiro, deve ser mantida, em cognição sumária, a tutela provisória deferida na origem quando a agravante
, embargada,
não demonstra
r
, de modo suficiente, a posse de fato que alega exercer, e os
demais
elementos constantes dos autos
, por sua vez,
recomenda
re
m a preservação do
status quo
possessório até ulterior instrução.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 300, 435, parágrafo único, 561, 678 e 1.019, II; CC,
arts
. 1.196 e 1.210.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1.692.724/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 02/09/2024,
DJe
13/09/2024; TJMT, AC 1000176-97.2021.8.11.0048, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 08/03/2023, pub. 15/03/2023; Súmula 84/STJ.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL
, interposto por

WN INVESTIMENTOS E PARTICIPA
ÇÕ
ES LTDA.
, contra decisão (ID.
222599929
, autos nº
1000099-97.2026.8.11.0053
) proferida pelo Juízo da Vara
Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger
/MT que, nos autos
dos Embargos de Terceiro opostos por

APARECIDO IGNACIO DA COSTA
,
deferiu o pedido de tutela de urgência, em desfavor da ora agravante,
para determinar a suspensão da ordem de imissão na posse
, expedida nos autos principais

da
Ação de Imissão na Posse
(autos n.º

1001353-42.2025.8.11.0053)
,
esta instaurada pela ora recorrente em desfavor de MATIAS BORGES, conforme cita-se
da
decisão agravada proferida em
09/02/2026
:

[...]

Trata-se de
embargos de terceiro com pedido de tutela de urgência opostos por APARECIDO

IGNACIO DA COSTA em face de WN INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. e MATIAS BORGES
,

distribuídos por dependência aos autos da ação de imissão na posse nº 1001353-42.2025.8.11.0053
.

Narra o Embargante, em síntese, que é o legítimo possuidor e titular de direitos aquisitivos sobre o imóvel rural denominado "Fazenda Nelore Vale Ouro IV" (anteriormente Fazendas Bonfim, Bigorna e Estiva), matrículas nº 2.682, 2.686 e 2.685 (atuais 7430, 7438 e 7500), decorrente de Contrato de Promessa de Compra e Venda celebrado em 22/06/2017 com o segundo Embargado
.

Alega que
sua posse e direito à escrituração foram reconhecidos judicialmente em demandas anteriores
(autos nº 1000491-13.2021 e 1001678-56.2021) perante este Juízo e o E. TJMT
.

Sustenta que sofre turbação/esbulho iminente

em razão de decisão liminar proferida nos autos principais (Imissão na Posse), que determinou a entrega do imóvel à primeira Embargada, adquirente posterior do bem.

Requer, liminarmente, a manutenção de posse e a suspensão da ordem de imissão expedida no feito principal.

A parte Embargante comprovou o recolhimento das custas processuais e juntou as
matrículas

atualizadas
, em cumprimento às determinações anteriores.

[...]

A pretensão liminar do Embargante fundamenta-se no artigo 678 do Código de Processo Civil, que dispõe:

[...]

Para a concessão da medida liminar em sede de embargos de terceiro, faz-se necessária a demonstração sumária da posse ou do domínio, bem como da qualidade de terceiro, consoante exige o dispositivo legal supracitado.

No caso em apreço, a prova documental carreada aos autos é robusta no sentido de demonstrar a posse exercida pelo Embargante sobre o imóvel rural em litígio
.
O contrato particular de promessa de compra e venda datado de 2017
, aliado aos documentos que comprovam a atividade produtiva na fazenda – tais como as
fichas de cadastro de estabelecimento rural junto ao
INDEA, comunicações de vacinação de gado dos anos de 2021 e 2022
, e o
Boletim de Ocorrência de incêndio recente (2024) registrado por familiar do Embargante
– evidenciam o exercício fático de poderes inerentes à propriedade por longo período.

Ademais, não se pode ignorar a
existência de decisões judiciais pretéritas proferidas por este Juízo e confirmadas pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso (autos nº 1001678-56.2021.8.11.0053), que
reconheceram o adimplemento substancial do contrato
pelo Embargante
e seu direito à outorga da escritura pública
, afastando a pretensão de rescisão contratual e reintegração de posse outrora manejada pelo vendedor Matias Borges.

[...]

A qualidade de terceiro também resta evidenciada, uma vez que o Embargante não figura como parte na ação de imissão na posse (nº 1001353-42.2025.8.11.0053) movida pela WN Investimentos contra Matias Borges
.

Vale salientar que a Súmula 84 do Superior Tribunal de Justiça prevê que: “É admissível a oposição de embargos de terceiro
fundados
em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro”.

Destarte, verifica-se a probabilidade do direito invocado, ante a
aparente anterioridade e legitimidade da posse do Embargante frente à alienação posterior que embasa a ação de imissão na posse
.

O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300) é manifesto
, consubstanciado na iminência do cumprimento de mandado de imissão na posse que
poderá desalojar o Embargante e seu rebanho
, causando prejuízos de difícil reparação à atividade pecuária desenvolvida no local e à própria subsistência dos semoventes.

Isto posto, e
pelo o
que mais consta dos autos, DEFIRO o pedido de tutela provisória pleiteada para:

(i)
DETERMINAR a imediata suspensão da ordem de imissão na posse
expedida nos autos principais nº 1001353-42.2025.8.11.0053, especificamente em relação ao imóvel rural objeto destes embargos ("Fazenda Nelore Vale Ouro IV" / matrículas 2.682, 2.686 e 2.685 - atuais 7430, 7438 e 7500); e,

(
ii
)
DETERMINAR a manutenção do embargante APARECIDO IGNACIO DA COSTA na posse do referido imóvel até decisão final de mérito destes embargos
. Certifique-se o teor desta decisão nos autos principais (nº 1001353-42.2025.8.11.0053), procedendo-se ao recolhimento de eventual mandado de imissão na posse que esteja em mãos de Oficial de Justiça. Citem-se os Embargados, na pessoa de seus advogados constituídos nos autos principais para, querendo, apresentarem contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados pelo Embargante.

[...] [grifos nossos e do original]

No dia
11/02/2026
,
foi juntada a Devolução do Mandado na qual o Oficial de Justiça narrou
que
não foi possível cumprir com as determinações da decisão agravada
,
supracitada
,
para a
manutenção

de Aparecido Ignacio da Costa

na posse
,

pois a empresa WN Investimentos e Participações Ltda. já teria sido
reintegrada
,

em 15/01/2026, em razão da
decisão
interlocutória da Ação de Imissão na Posse
,
nestes termos:

[...]

3 – Verifiquei que, pelo menos por ora,
NÃO FOI POSSÍVEL prosseguir no cumprimento da presente missiva
, vez que, conforme certificado no
ID-222398582
dos autos principais (
1001353-42.2025.8.11.0053
),
o ora autor, de fato, não mais se encontra na posse da propriedade rural objeto desta missiva desde a data em que este Oficial de Justiça deu início ao cumprimento daquela primeira ordem (em 15/01/2026 - na Ação principal).

4 –
Naquela ocasião, foi imitido na posse da propriedade em comento, WN INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
.

5 –
Assim sendo, ante os eventos narrados, e considerando que foi dado fiel cumprimento ao mandado de imissão na posse na ação principal,
não há, por ora, em se falar de manutenção do embargante APARECIDO IGNACIO DA COSTA na posse do referido imóvel, vez que, como relatado, este não mais se encontra na posse do imóvel objeto desta lide.

6 – Tais acontecimentos estão certificados na certidão mencionada no
ID-222398582
dos autos principais (
1001353-42.2025.8.11.0053
), à saber:

[...]
(ID. 223042488, autos dos Embargos de Terceiro)

Posteriormente, o Juízo
a quo
proferiu
nova decisão

asseverando
que
teria ocorrido a perda superveniente
quanto à determinação de
manutenção
de posse
,
pois esta já havia sido perdida
em razão do prévio cumprimento da decisão de imissão na posse à WN Investimentos e Participações LTDA, no proce
sso principal, em 06/
02/2026, mas
, por outro lado,
na mesma decisão,
o Juízo de origem

determinou
a retificação do Mandado
para que dele passe a constar, expressamente,
não mais
manutenção
, mas

reintegração
de posse,
em favor de Aparecido Ignácio da Costa
, ora agravado
, conforme cita-se
:

[...]

Vistos etc.

Trata-se de embargos de terceiro c/c pedido de tutela antecipada visando à suspensão da liminar de imissão na posse, opostos por Aparecido Ignácio da Costa em face de WN Investimentos e Participações LTDA.

Da análise dos autos principais nº 1001353-42.2025.8.11.0053, verifica-se que a decisão que deferiu a imissão na posse foi devidamente cumprida (ID 222398582) em 06/02/2026
.

Quando do cumprimento dos embargos de terceiro, verificou-se a perda superveniente do objeto
, em razão do prévio cumprimento da decisão nos autos do processo principal.

Diante do exposto,
RETIQUE-SE o mandado, para que dele passe a constar expressamente tratar-se de
reintegração
de posse, em favor de Aparecido Ignácio da Costa e em face de WN Investimentos e Participações LTDA., mantendo-se os demais termos
.

Cumpra-se
.

[...]
(ID. 223113940, autos dos Embargos de Terceiro)

Outrossim
, n
os autos principais da Ação de Imissão na Posse, o Juízo
a quo

determinou
a suspensão da imissão pleiteada
, em razão
d
a decisão
que deu provimento à tutela de urgência postulada na exordial dos Embargos de Terceiro
, conforme decisão de
ID. 222591887, autos n.º
1001353-42.
2
025.8.11.0053.

A ora agravante,
por sua vez,
em sua minuta recursal (ID.

346679877)
, sustenta as seguintes teses:

Inexistência de Posse do Agravado, Fé Pública da Certidão do Oficial de Justiça e
proteção ao terceiro adquirente de boa-fé

A tutela de urgência recursal foi deferida, nos termos da decisão de ID.
347109875
.

Apesar de devidamente intimado, o apelado deixou transcorrer o prazo sem apresentação de contraminuta, nos termos da certidão de ID.
354952351.

No dia 13/
04/2026, o agravado peticionou nos autos para juntar documentos novos, quais sejam
, oitiva individual dos lindeiros e prestadores de
serviços por meio de Escritura Pública de Ata Notarial

(ID. 360173366)
e
uma nota fiscal de prestação de serviços, datada de 30/10/2025,
com descrição de serviços de
aceros
, limpeza, abertura de estradas, conservação de pasto e preparo de terras nas Fazendas “Vale Ouro I, II, III e IV”
(ID. 360173364)
.

Na mesma peça, o agravado intentou apresentar contraminuta intempestiva ao Agravo de Instrumento.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria.

Recurso tempestivo, conforme aba de expedientes dos autos de origem, uma vez que a ora agravante compareceu espontaneamente nos autos, e preparo efetuado, nos termos da certidão de ID. 346802863.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE
: WN INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

AGRAVADOS
: APARECIDO IGNACIO DA COSTA

INTERESSADO
: MATIAS BORGES

AUTOS DE ORIGEM:
1000099-97.2026.8.11.0053

VOTO
PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da

Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT que, nos autos dos Embargos de Terceiro opostos
pelo ora agravado,
deferiu o pedido de tutela de urgência, em desfavor da ora agravante, para determinar a suspensão da ordem de imissão na posse, expedida nos autos principais da Ação de Imissão na Posse (autos n.º

1001353-42.2025.8.11.0053), esta instaurada pela ora recorrente em desfavor de MATIAS BORGES
.

Em síntese, o Juízo a quo

entendeu estarem presentes os requisitos autorizadores da tutela provisória em sede de embargos de terceiro, por vislumbrar prova documental suficiente da posse exercida pelo embargante sobre o imóvel rural litigioso, bem como de sua qualidade de terceiro em relação à ação de imissão na posse ajuizada pela ora agravante.

Assentou que o contrato particular de promessa de compra e venda firmado em 2017, aliado aos documentos relativos à atividade produtiva desenvolvida na área, notadamente cadastros rurais, comunicações de vacinação do rebanho e boletim de ocorrência referente a incêndio recente, evidenciariam o exercício fático de poderes inerentes à posse.

Destacou, ainda, a existência de decisões judiciais pretéritas, proferidas nos autos nº 1001678-56.2021.8.11.0053, nas quais teria sido reconhecido o adimplemento substancial do contrato celebrado pelo embargante e o respectivo direito à outorga da escritura pública, afastando-se, naquela oportunidade, a pretensão de rescisão contratual e de reintegração de posse manejada por Matias Borges.

Consignou, outrossim, a aplicabilidade da Súmula 84 do Superior Tribunal de Justiça e concluiu pela presença da probabilidade do direito e do perigo de dano, este consubstanciado na iminência do cumprimento do mandado de imissão na posse, apto a desalojar o embargante e a comprometer a atividade pecuária por ele exercida no local.

Posteriormente, ao constatar que a ordem de imissão na posse já havia sido cumprida nos autos principais, determinou a retificação do mandado
anteriormente expedido, para que passasse a constar reintegração, e não manutenção de posse, em favor do embargante
.

A seguir, preliminarmente, passo a enfrentar o pedido extemporâneo postulado pelo agravado, de juntada de novos documentos, em sede recursal, com impugnação intempestiva ao agravo de instrumento
.

O agravado justifica a juntada da Escritura Pública de Ata Notarial de Constatação e Declaratória, acompanhada de documentos correlatos, sob o argumento de se tratar de prova documental superveniente, admissível na forma do art. 435 do CPC, apta a demonstrar a atualidade de sua posse sobre o imóvel litigioso e a ensejar a reavaliação do efeito suspensivo anteriormente deferido.

Sustenta, em síntese, que a narrativa recursal da agravante atribuiu alcance indevido à certidão do Oficial de Justiça, ao extrair dela conclusão sobre suposto abandono da área, bem como
afirma
que a ausência momentânea de pessoas no imóvel não descaracteriza o exercício da posse rural, a qual estaria evidenciada pela presença do rebanho, pela realização de benfeitorias e serviços de manutenção, pelo histórico judicial envolvendo o contrato firmado em 2017 e, ainda, pelo alegado risco de dano reverso à atividade pecuária e à saúde dos animais.

Ao final, requer o recebimento da ata notarial e dos documentos anexos, a revogação imediata do efeito suspensivo concedido à agravante, com o restabelecimento da decisão de primeiro grau para reintegrá-lo na posse do imóvel, ou, subsidiariamente, a autorização de livre acesso seu e de seus prepostos à área, exclusivamente para manejo, alimentação e cuidados veterinários do rebanho, além da abertura de vista à parte adversa para manifestação sobre os novos documentos.

Pois bem. Não obstante a parte agravada procure conferir à petição
protocolizada em 13/04/2026
a natureza de mera juntada de documentos novos, verifica-se que a manifestação veicula, em realidade, verdadeira impugnação de mérito ao agravo de instrumento, com nítido conteúdo de
contrarrazões, por meio da qual pretende rebater os fundamentos recursais da agravante e obter, desde logo, a revogação do efeito suspensivo anteriormente deferido.

Ocorre que, conforme certidão já lançada nos autos, o agravado deixou transcorrer
in albis
o prazo legal para apresentação de resposta, operando-se a preclusão temporal, nos termos do
art. 1.019, II, do Código de Processo Civil
.

De outra parte, embora o art. 435
, parágrafo único,
do CPC
,
admita, em caráter excepcional, a juntada posterior de documentos novos,
tal faculdade não autoriza a reabertura indireta do prazo para contraminuta, nem legitima a veiculação extemporânea de insurgência defensiva sob a roupagem de simples produção documental
.

Ademais, a parte agravada não demonstrou, de modo suficiente, justa causa para a não apresentação desses elementos na origem ou, ao menos, no prazo próprio para manifestação recursal, limitando-se a afirmar que a lavratura da ata notarial e a reunião dos documentos teriam demandado tempo.

Outrossim,
verifica-se que a nota fiscal data de 30/10/2025
,
anterior ao ajuizamento dos Embargos de Terceiro, ou seja,
poderia ter sido juntada com a petição inicial para ser apreciada pelo Juízo de origem
.

Some-se a isso que os documentos ora apresentados não foram submetidos ao crivo prévio do Juízo de primeiro grau, de modo que sua apreciação originária por esta instância revisora, para fins de reexame do mérito da tutela recursal ou de restabelecimento da decisão combatida, implicaria indevida
supressão de instância
.

A corroborar o entendimento, cita-se ementa de julgado do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE O TRIBUNAL ANALISAR QUESTÃO AINDA NÃO
APRECIADA PELO JUÍZO
NATURAL .
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. DESCABIMENTO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA
CORTE .
SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. No caso, verifica-se que o entendimento esposado pelo Tribunal de origem, no julgamento do agravo de instrumento, está em consonância com a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assente no sentido da
impossibilidade de análise de questão que ainda não foi apreciada pelo juízo de origem, a qual não pode ser objeto de deliberação pela instância ad quem, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de
jurisdição
.
Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 1692724 SP 2020/0092021-3, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 02/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/09/2024)
[grifo nosso]

Assim, caracterizada a intempestividade da manifestação defensiva, ausente justificativa idônea para a apresentação tardia da documentação e inviável o exame originário, pelo Tribunal, de elementos probatórios ainda não apreciados pelo Juízo a quo,
rejeito a petição de ID. 360173363 e os documentos que a instruem
.

É
o voto preliminar.

VOTO
DE MÉRITO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

1.
Inexistência de Posse do Agravado, Fé Pública da Certidão do Oficial de Justiça e proteção ao terceiro adquirente de boa-fé

A agravante
sustenta
que não há posse do agravado a ser reintegrada, pois o Oficial de Justiça certificou que ele não mais estava na posse, e descreveu cenário de abandono, o que inviabiliza proteção possessória em embargos de terceiro.

Argumenta que a proteção possessória exige exercício da posse como requisito basilar e, em embargos de terceiro, a liminar exige prova sumária da posse (art. 678 do CPC), o que não estaria presente; ao contrário, haveria prova pública da inexistência de posse.

Ressalta que, conforme a definição de posse extraída do
art. 1.196 do CC
, a
certidão
do Oficial de Justiça
afasta o “poder de fato” do embargante.

Aduz que não se pode reintegrar alguém em uma posse que essa pessoa não exercia e, assim, não há probabilidade do direito, diante da certidão do Oficial de Justiça que descreveu o abandono da área.

Outrossim, assevera que a aquisição do imóvel objeto da lide, pelos sócios do agravante, ocorreu com boa-fé objetiva, pois as matrículas (nº 7430, 7438 e 7500) estariam “limpas”, sem averbações de lide/penhora/ônus; logo, argumenta que não se pode prejudicar o adquirente de boa-fé por alegações possessórias “ocultas”.

Aduz que, a forma de aquisição do imóvel (estrutura via
holding
patrimonial; compra e venda e posterior cessão de quotas) é prática mercantil lícita e comum e que a formalização detalhada dos instrumentos comprovaria onerosidade e afastaria suspeitas de fraude ou ocultação de bens.

Assim, ressalta a existência de contratos anexos (compra e venda; cessão de quotas) e destaca que houve pagamento e intenção de transferir o controle patrimonial.

Outrossim, argumenta que
a compra original do imóvel teria sido feita por Wanderlei Nascimento e, depois, houve transferência para a
holding
familiar.

Ademais, sustenta que a decisão agravada é
fático
-juridicamente contraditória ao determinar “reintegração de posse” ao agravado em embargos
de terceiro, apesar de a imissão na posse já ter sido cumprida e de o imóvel ter sido encontrado desocupado, criando “instabilidade jurídica”.

Assim, a agravante postula,
em tutela de urgência recursal, pelos seguintes pedidos:

[...]

a) O recebimento do recurso com
a concessão de efeito suspensivo ativo, para sustar os efeitos da decisão de retificação do mandado, mantendo a Agravante na posse do imóvel até o julgamento final
;

[...] [grifos do original]

Pois bem
.
Assevera-se que
não se pode olvidar que
,
em matéria de agravo de instrumento
,
a análise é restrita ao acerto, ou desacerto, do ato recorrido, sob pena de caracterizar supressão de instância, isso sem descurar do caráter de cognição não exauriente que impera nesta fase processual.

No caso em exame,
verifica-se que o Embargante, ora agravado, Aparecido Ignacio da Costa, sustentou em sua exordial, em síntese, os seguintes argumentos
para se opor contra a imissão na posse antes deferida à empresa ora agravante:

A sentenças proferidas nos
autos
nº
1000491-13.2021.8.11.0053

(ação
quanti
minoris
) e
1001678-56.2021.8.11.0053
(rescisão contratual com reintegração de posse)
, que foram objeto de Acórdãos d
este
egrégio Tribunal de Justiça,
reconheceram
a posse e propriedade do Embargante sobre o mesmo imóvel
.

O
contrato firmado entre o embargante, Aparecido Ignacio da Costa, e o segundo embargado, Matias Borges
, também foi reconhecido como válido nas decisões finais dos autos acima citados,
que apenas determinaram o abatimento proporcional do preço, com determinando aos promitentes vendedores a
cumprirem
a obrigação contratual de outorgar a escritura pública para o

embargante
, em razão da quitação do preço.

A partir da celebração do contrato, o embargante passou a exercer a posse sobre o imóvel
,
fato reconhecido em juízo pelo segundo embargado
, que chegou a postular sua reintegração no curso da ação de rescisão contratual (
confessando, portanto, não ser possuidor
desde o ano de 2017
), mas teve seu pleito negado.

Documentos recentes
que comprovariam a posse do
embargante,
exercida há mais de 09 (nove) anos na área,
quais sejam:

comunicação de vacina do gado da fazenda;

ficha de

cadastro do estabelecimento rural;

boletim de ocorrência de incêndio ocorrido em 6 de dezembro

de 2024 e que atingiu toda a propriedade, registrado pelo filho do embargante;

saldo de

exploração econômica dos últimos cinco anos.

Ausência de evidência da posse alegada pelo embargado
Matias Borges
.

Inexistência de vícios contratuais quando do compromisso de compra e venda do imóvel firmado em 2017
(Súmula Vinculante n.º 84/STJ).

Embargada
que conta apenas com título dominial superveniente
, inoponível ao embargante/agravado

e por meio de
aquisição de coisa litigiosa
que, com fulcro no art. 109, § 3º, do CPC, resultaria em extensão dos efeitos da sentença proferida nos autos n.º 1000491-13.2021.8.11.0053

e 1001678-56.2021.8.11.0053

à
adquirente, ora agravante.

Ao tempo da aquisição do imóvel, pela ora agravante, no ano de 2023,
tanto os
alienantes

(herdeiros de Helena Júlia Muller de
Abreu Lima), quanto o então sócio administrador da
WN Investimentos e Participações Ltda, Matias Borges,
participaram do contrato de compra e venda de 2017 e tinham ciência dos autos n.º 1000491-13.2021.8.11.0053 e 1001678-56.2021.8.11.0053
.

Ocorre que, como é cediço, n
o que concerne à posse, o direito civil à define como a relação de fato exercida por uma pessoa sobre um bem, manifestada através do comportamento que revela o domínio físico e a intenção de agir como proprietário, mesmo que não seja titular do direito de propriedade.

Segundo o
artigo 1.196 do Código Civil
, “
considera-se possuidor todo aquele
que tem de fato
o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade
”. Esse conceito abarca tanto a posse direta quanto a indireta, desde que haja o ânimo de possuir.

Assim, os requisitos essenciais da posse envolvem, portanto, o
corpus
e o
animus
domini
.

O
corpus
refere-se ao controle físico e direto sobre o bem, evidenciando o exercício material sobre a coisa.

Já o
animus
domini
é a intenção de possuir o bem como seu, de maneira
contínua e ininterrupta
.

Esses requisitos fundamentam a proteção jurídica da posse, reconhecida e amparada pelo direito civil brasileiro, permitindo ao possuidor a possibilidade de defender-se contra atos de turbação ou esbulho.

O
pedido
possessóri
o
, por sua vez,

deve se fundamentar
exclusivamente na posse resultante do efetivo exercício desta, e não no direito de posse derivado da propriedade
.

Assim, as ações com pedidos possessórios possuem natureza de
ius

possessionis
, ou seja,
não envolve discussões relacionadas ao direito de propriedade (
ius

possidendi
), típica d
e

pedido reivindicatório (
ação reivindicatória
)
.

Isso porque, a ação reivindicatória é ajuizada pelo proprietário não possuidor contra o possuidor não proprietário, com base no
artigo 1.228 do Código Civil
, sendo que o objetivo é retomar a coisa do poder de terceiro que a possua injustamente.

Sobre o tema ensina Orlando Gomes:

[...] em caso de esbulho, a ação cabível é a reintegração de posse. Seu fim específico é obter a recuperação da coisa. Tem todo possuidor direito a consegui-la se da posse for privado por violência, clandestinidade ou precariedade. (GOMES, Orlando. in "Direitos Reais", Rio de Janeiro, Forense, 18ª ed., p. 91)

Sobre o tema, Alexandre Freitas Câmara complementa:

A “ação de Reintegração de Posse" é a via adequada para obtenção de tutela da Posse quando ela sofreu esbulho. Define-se o esbulho como a moléstia à Posse que "a exclui integralmente, de tal modo que o possuidor deixa de o ser”. Assim sendo, ocorre esbulho quando há perda total da posse, molestada injustamente por outrem. (CÂMARA, Alexandre Freitas.
in, Lições
de Direito Processual Civil, vol. III, 11. ed., Lúmen Júris, p.388)

Ou seja, a posse repousa numa situação de fato, dispondo o
artigo 1.210 do Código Civil
que: "
O possuidor tem direito a ser mantido na posse, em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado
".

Assim
, para obter a proteção possessória, deve a parte autora,
in
casu
,
agravada
, preencher os requisitos enumerados no art. 561 do CPC/15, que dispõe:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I -
a
sua posse;

II -
a
turbação ou esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV -
a
continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.

Nesse sentido, SÍLVIO DE SALVO VENOSA, in Direito Civil, volume 5 - Direitos Reais, 3ª edição, editora Atlas, São Paulo, 2003, páginas 141/142, leciona:

[...]

Ocorrendo esbulho, a ação é de reintegração de posse. Esbulho existe quando o possuidor fica injustamente privado da posse. Não é necessário que o desapossamento decorra de violência. Nesse caso, o possuidor está totalmente despojado do poder de exercício de fato sobre a coisa. Os requisitos estão estampados em conjunto com os da manutenção no artigo 927 da lei processual. Além de sua posse, o autor deve provar o esbulho, a data de seu início e a perda da posse
.

[...]

Sobre a finalidade das ações possessórias, valho-me ainda dos ensinamentos de ORLANDO GOMES:

[...]

Seu fim específico é obter a recuperação da coisa. Tem todo o possuidor direito a consegui-la se da posse for privado por violência, clandestinidade ou precariedade. Também chamado de ação de força nova espoliativa, pressupõe ato praticado por terceiro que importe, para o possuidor, perda da posse, contra a sua vontade”.

[...]

(Direitos reais. 11. ed. São Paulo: Forense, 1995. p. 79).

Também sobre o tema, oportuna a lição de NELSON NERY JÚNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY:

[...]

A ação de força espoliativa é o remédio utilizado para corrigir agressão que faz cessar a posse. Tem caráter corretivo, mas para valer-se dela o autor tem que provar: a) a posse ao tempo do esbulho; b) que essa posse, com relação ao réu, não tenha se constituído de maneira viciosa; c) que o réu, por si ou por outrem, praticou os atos; e d) que os atos foram arbitrários.

[...]
(CÓDIGO CIVIL COMENTADO E LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE, 3ª ed. RT, p. 619)

Como se vê, o possuidor tem direito a ser reintegrado na posse mediante a existência esbulho, porém, para tanto, compete a ele provar, nos
termos do dispositivo e dos ensinamentos supracitados, a posse sobre o imóvel, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse.

Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial
dos Embargos de Terceiro
, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual,
verifico que assiste razão ao pedido liminar postulado pela agravante.

Primeiramente, assevera-se que,
ao menos em cognição sumária, verifica-se que,
diferentemente do
sustentado pelo Embargante, este egrégio Tribunal de Justiça não confirmou o exercício da posse de fato, no imóvel objeto da lide, ao
ora agravado, Sr. Aparecido Ignácio da Costa.

Isso porque, o Acórdão que julgou os recursos de apelação
,
interpostos contra as sentenças p
roferidas nos autos n.º 1000491-13.2021.8.11.0053 e 1001678-56.2021.8.11.0053
,

discutiu teses não de exercício de fato da posse, mas de
abatimento proporcional do preço do contrato
e adimplemento substancial do preço, com determinação
para que os vendedores forneçam a escritura pública do imóvel ao ora recorrido
.

Outrossim, a discussão em exame envolve
averiguação de posse de fato em

período posterior aos fatos envolvendo os referidos autos n.º 1000491-13.2021.8.11.0053 e 1001678-56.2021.8.11.0053.

No caso em exame,
as documentações suscitadas pelo Embargante, concernentes ao domínio, t
al como a validade do contrato de compra e venda e vícios no contrato de compra e venda
firmado pela agravante, não são suficientes quanto à verificação do direito possessório.

No que tange aos alegados documentos “recentes” que comprovariam
o
exercício da
posse de fato
do Embargante, ora
agravado,
verifica-se que a
s
“comunicaç
ões
de vacina”
, com a primeira
relaciona
ndo

71 bovinos
, datada
de

02/06/2021
(ID. 221793255), e a segunda relacionando
119
bovinos, datada de
21/11/2022
(ID.
221793256), já contam com mais de 03 anos
de emissão,
não se mostrando idôneas, por si sós, a comprovar o exercício atual e contínuo da posse
, sobretudo
diante da certidão do Oficial de Justiça
indicando a inexistência de posse do embargante no imóvel quando do cumprimento do mandado
.

O
Boletim de Ocorrência datado de 2024
, por sua vez, comunicado pelo filho do Embargado,
trata-se de documento unilateral que, apesar de relatar focos de incêndio, também não demonstra o exercício contínuo e atual da posse.

Por outro lado, nos autos da Ação de Imissão na Posse, o Oficial de Justiça constatou:

[...]

CERTIFICO E DOU FÉ
, eu, Oficial de Justiça abaixo assinado, que em cumprimento ao respeitável mandado, expedido pelo
MM.º
Juiz de Direito desta Jurisdição, nos autos da Ação em referência, procedi às diligências devidas conforme abaixo:

1 – De posse do mandado, e após algumas incursões, bem como, após contato telefônico com a parte autora (Wanderley/Nildo), diligenciei-me pela primeira vez,
na data de 15/01/2026
, juntamente com o Oficial de Justiça Jamil
Aloíde
, até a propriedade rural denominada Fazenda Bigorna/Estiva, localizada na margem direita da Rodovia BR-364/163/070 (sentido Cuiabá – 1ª fazenda LD no início da descida da Serra), região da Serra de São Vicente, zona rural deste município de Santo Antônio de Leverger.

2 – Lá chegando, às 11h39 daquele mesmo dia,
observei que não havia ninguém residindo no imóvel em comento, contudo, verifiquei a existência de semoventes (bois, vacas, bezerros(as), equinos e muar), bem como, um trator agrícola (Massey Ferguson modelo 660 – 4x4), um caminhão MB 3⁄4 (amarelo) com carroceria boiadeira (em péssimo estado – aparentando estar ali há diversos meses –mato crescido em volta e pneus avariados –murchos
).

3 –
Havia também, alguns implementos (grade aradora controle remoto de 20 discos –marca Tatu –faltando o pneu do LD; uma carretinha agrícola de madeira tipo reboque de 04 pneus –em péssimo estado), bem como, alguns equipamentos (uma betoneira com capacidade para 400 litros; uma bomba manual costal de passar veneno
).

4 –
Na residência havia uma geladeira duplex –pequena (Electrolux Super Freezer DC39 -velha), além de armários, camas, guarda-roupa, cômoda, criados etc. (todos de madeiras e bem gastos pelo tempo e uso
).

5 –
Além dos objetos relatados, havia também, diversas quinquilharias
.

6 – Após as constatações acima, entrei em contato, por telefone, com o requerido, sendo certo que, após explicar-lhe os motivos daquela ligação, CITEI/INTIMEI pelo celular/WhatsApp:

MATIAS BORGES: ((65) [...] – às 17h21 do dia 15/01/2026);

Tudo de conformidade com o despacho transcrito.

7 – O CITADO/INTIMADO, bem ciente ficou após a leitura do mandado que lhe fiz, aceitando a contrafé que lhe ofereci/enviei, dando seu CIENTE respondendo/interagindo às mensagens via aplicativo mencionado, e/ou, por intermédio das ligações efetuadas.

8 –
Naquela mesma oportunidade, indaguei Matias sobre os bens (máquinas, equipamentos e semoventes) que se encontravam na propriedade.
Matias disse-me desconhecer quem seria o proprietário
.

9 – Noutra ocasião, a parte autora me forneceu dois números de celulares que
supostamente seriam dos responsáveis pela guarda e cuidados dos aludidos bens ((65 [...] – Sebastião -funcionário, e (65) [...] – “Zé Aparecido” –proprietário).

10 – Ante tal informação, e com o fito de dar ciência dos acontecimentos presentes, tentei contato, tanto por mensagens do aplicativo WhatsApp, quanto por ligação telefônica, contudo, os interlocutores ignoraram meu contato, bem como, não atenderam minha ligação.

11 – Expirado o prazo de 15 (quinze) dias –declinado no mandado, após contato telefônico com a parte autora (Wanderley), retornei mais uma vez até a propriedade objeto desta missiva.

12 – Lá chegando, na data de
02/02/2026
(às 09h50), juntamente com o Oficial de Justiça Jamil
Aloíde
e uma guarnição da 3ª CIPM desta cidade de Santo Antônio de Leverger,
PROCEDI, após formalidades de praxe, com a IMISSÃO DO AUTOR, na pessoa de seu representante
: WANDERLEY NASCIMENTO, NA POSSE do imóvel rural denominado FAZENDA BIGORNA e FAZENDA ESTIVA, matriculadas sob os
nºs
7430,7438 e 7500, todas do Cartório de Registro de Imóveis desta comarca, nas condições em que se encontrava (Auto de Imissão na Posse anexo).

13 – Insta mencionar que a operação se deu de modo pacífico, vez que, como observado in loco,
a parte requerida não mais se encontrava na posse do aludido imóvel
.

14 –
Considerando que os bens relatados (lá no início) ainda se encontravam na propriedade, relacionei-os e depositei-os com a parte autora (Auto de Depósito anexo).

Santo Antônio de
Leverger/
MT,6 de fevereiro de 2026.

[...]
(ID.
222398582, autos n.º 1001353-42.2025.8.11.0053)
[grifo nosso]

(ID.
222400751, autos n.º 1001353-42.2025.8.11.0053)

Desse modo, ao menos nesta fase de cognição não exauriente,
a prova pré-constituída que lastreou a tutela deferida nos Embargos de Terceiro não se revela suficiente para demonstrar, com a atualidade e consistência exigidas, o exercício de posse de fato pelo embargante/agravado
, em especial diante do teor da certidão lavrada pelo
Oficial de Justiça nos autos principais, a qual goza de fé pública e registra, de maneira expressa, que, quando do cumprimento do mandado,
“a parte requerida não mais se encontrava na posse do aludido imóvel”
, além de relatar circunstâncias objetivas indicativas de
abandono,
ausência de ocupação regular no local

(ID. 222398582 – autos n.º 1001353-42.2025.8.11.0053).

Também não há documentação nos autos, por ora, a comprovar que os bens e semoventes localizados na área pertencem ao Embargante, ora agravado
.

Assim
, embora o agravado sustente posse exercida há longo período, os documentos citados como “recentes” (comunicações de vacinação de 2021 e 2022 e boletim de ocorrência de 2024)
não se mostram, por si sós, bastantes para infirmar a constatação oficial e contemporânea ao cumprimento da ordem judicial
, sobretudo porque
a tutela possessória exige demonstração mínima do exercício efetivo da posse (
ius

possessionis
)
e de sua perda por esbulho, nos termos do art. 561 do CPC, sendo certo que,
em sede de embargos de terceiro, a liminar
de reintegração
também

pressupõe prova sumária da posse
, o que, na hipótese, encontra óbice no relato do meirinho acerca da inexistência de posse do embargante no momento em que se efetivou a imissão.

Além disso,
conforme asseverado,
quanto às decisões pretéritas mencionadas pelo agravado (autos nº 1000491-13.2021.8.11.0053 e 1001678-56.2021.8.11.0053),
ao menos em juízo de delibação, não se extrai delas confirmação do exercício atual de posse de fato
, mas, sim, discussão predominantemente obrigacional e dominial (adimplemento substancial, abatimento proporcional e outorga de escritura), razão pela qual
não se confundem, automaticamente, com a demonstração do corpus possessório no período contemporâneo aos fatos destes autos
.

Assim,
há plausibilidade jurídica na tese recursal
, notadamente porque a decisão posterior que determinou a
retificação do mandado para “reintegração”
(ID. 223113940 – Embargos de Terceiro) aparenta instaurar
medida possessória de sentido oposto à realidade certificada no cumprimento do mandado anterior
, com potencial de gerar instabilidade e conflito possessório, sem que, por ora, se evidencie, de modo seguro, a posse de fato do agravado no momento do cumprimento da ordem.

A corroborar os entendimentos acima, cita-se:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – AUSÊNCIA DE POSSE NO MOMENTO DO SUPOSTO ESBULHO – NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos interditos possessórios, mormente o de reintegração de posse
, impõe-se ao autor da demanda a produção da prova do efetivo exercício da sua posse sobre o imóvel no momento do esbulho, sendo impossibilitada, no caso, a incursão relacionada à propriedade, a ser dirimida por meio próprio. Se não existem nos autos provas satisfatórias neste sentido, não se há falar em direito à reintegração
.

(TJ-MT - AC: 10001769720218110048, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 08/03/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/03/2023) [grifo nosso]

Outrossim, quanto ao
periculum in mora
, assiste razão também à agravante, pois
a imediata execução da retificação do mandado
, com determinação de “reintegração” do agravado,
tende a desconstituir situação já implementada por cumprimento de ordem judicial nos autos principais
, com risco concreto de: (i) recrudescimento do litígio possessório, (
ii
) multiplicação de diligências coercitivas e (
iii
) dano à utilidade do provimento recursal, ante o vai-e-vem possessório.

Some-se a isso que, conforme consta do próprio cumprimento do mandado, houve
relacionamento e depósito de bens
e semoventes
na propriedade
, os quais foram confiados à parte
agravante,
imitida na posse (Auto de Depósito anexo ao cumprimento do mandado –
IDs
. 222398582 e 222400751 – autos n.º 1001353-42.2025.8.11.0053)
,
e que
necessitam de dilação probatória para se verificar a quem pertencem
.

Nessa perspectiva,
a manutenção provisória da situação fática atual preserva a integridade e rastreabilidade desses bens
, evitando
alterações abruptas de guarda e custódia, além de assegurar que a agravante
cumpra o dever de zelar pelo depósito judicial
, respondendo pelo encargo,
nos termos do art. 159 do CPC
(
responsabilidade do depositário
).

Diante desse cenário,
mostra-se mais prudente e proporcional
, até ulterior deliberação colegiada,
ratificar a liminar recursal e
dar provimento ao recurso para reformar a decisão agravada com o fim de se manter, cautelarmente,
a situação fática decorrente do cumprimento da imissão na posse nos autos principais,
mantendo-se a agravante na posse do imóvel
, sem prejuízo de reavaliação
pelo Juízo de origem.

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada, revogando a tutela provisória deferida nos autos dos Embargos de Terceiro, inclusive a determinação de retificação do mandado para reintegração de posse em favor do agravado, a fim de manter, por ora, a agravante na posse do imóvel objeto da lide, preservando-se a situação fática decorrente do cumprimento da ordem de imissão na posse nos autos principais, sem prejuízo de reavaliação da controvérsia pelo Juízo de origem, à luz da instrução probatória.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O S V O G A I S

AGRAVANTE
: WN INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

AGRAVADOS
: APARECIDO IGNACIO DA COSTA

INTERESSADO
: MATIAS BORGES

AUTOS DE ORIGEM:
1000099-97.2026.8.11.0053

VOTO
PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da

Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT que, nos autos dos Embargos de Terceiro opostos pelo ora agravado, deferiu o pedido de tutela de urgência, em desfavor da ora agravante, para determinar a suspensão da ordem de imissão na posse, expedida nos autos principais da Ação de Imissão na Posse (autos n.º

1001353-42.2025.8.11.0053), esta instaurada pela ora recorrente em desfavor de MATIAS BORGES.

Em síntese, o Juízo
a quo
entendeu estarem presentes os requisitos autorizadores da tutela provisória em sede de embargos de terceiro, por vislumbrar prova documental suficiente da posse exercida pelo embargante sobre o imóvel rural litigioso, bem como de sua qualidade de terceiro em relação à ação de imissão na posse ajuizada pela ora agravante.

Assentou que o contrato particular de promessa de compra e venda firmado em 2017, aliado aos documentos relativos à atividade produtiva desenvolvida na área, notadamente cadastros rurais, comunicações de vacinação do rebanho e boletim de ocorrência referente a incêndio recente, evidenciariam o exercício fático de poderes inerentes à posse.

Destacou, ainda, a existência de decisões judiciais pretéritas, proferidas nos autos nº 1001678-56.2021.8.11.0053, nas quais teria sido reconhecido o adimplemento substancial do contrato celebrado pelo embargante e o respectivo direito à outorga da escritura pública, afastando-se, naquela oportunidade, a pretensão de rescisão contratual e de reintegração de posse manejada por Matias Borges.

Consignou, outrossim, a aplicabilidade da Súmula 84 do Superior Tribunal de Justiça e concluiu pela presença da probabilidade do direito e do perigo de dano, este consubstanciado na iminência do cumprimento do mandado de imissão na posse, apto a desalojar o embargante e a comprometer a atividade pecuária por ele exercida no local.

Posteriormente, ao constatar que a ordem de imissão na posse já havia sido cumprida nos autos principais, determinou a retificação do mandado anteriormente expedido, para que passasse a constar reintegração, e não manutenção de posse, em favor do embargante.

A seguir, preliminarmente, passo a enfrentar o pedido extemporâneo postulado pelo agravado, de juntada de novos documentos, em sede recursal, com impugnação intempestiva ao agravo de
instrumento
, bem como
a juntada de novos documentos também pela agravante, às vésperas da sessão de julgamento deste recurso
.

O agravado justifica a juntada da Escritura Pública de Ata Notarial de Constatação e Declaratória, acompanhada de documentos correlatos, sob o argumento de se tratar de prova documental superveniente, admissível na forma do art. 435 do CPC, apta a demonstrar a atualidade de sua posse sobre o imóvel litigioso e a ensejar a reavaliação do efeito suspensivo anteriormente deferido.

Sustenta, em síntese, que a narrativa recursal da agravante atribuiu alcance indevido à certidão do Oficial de Justiça, ao extrair dela conclusão sobre suposto abandono da área, bem como
afirma
que a ausência momentânea de pessoas no imóvel não descaracteriza o exercício da posse rural, a qual estaria evidenciada pela presença do rebanho, pela realização de benfeitorias e
serviços de manutenção, pelo histórico judicial envolvendo o contrato firmado em 2017 e, ainda, pelo alegado risco de dano reverso à atividade pecuária e à saúde dos animais.

Ao final, requer o recebimento da ata notarial e dos documentos anexos, a revogação imediata do efeito suspensivo concedido à agravante, com o restabelecimento da decisão de primeiro grau para reintegrá-lo na posse do imóvel, ou, subsidiariamente, a autorização de livre acesso seu e de seus prepostos à área, exclusivamente para manejo, alimentação e cuidados veterinários do rebanho, além da abertura de vista à parte adversa para manifestação sobre os novos documentos.

A agravante, por sua vez, apresenta nova petição, protocolada em
22/04/2026 (ID. 362065350), na qual postula pela rejeição da nova documentação e apresenta, também,
novos documentos, quais sejam
, duas atas
notarais
com data de 17/04/2026.

Pois bem
. Não obstante a parte agravada procure conferir à petição
protocolizada em 13/04/2026
a natureza de mera juntada de documentos novos, verifica-se que a manifestação veicula, em realidade, verdadeira impugnação de mérito ao agravo de instrumento, com nítido conteúdo de contrarrazões, por meio da qual pretende rebater os fundamentos recursais da agravante e obter, desde logo, a revogação do efeito suspensivo anteriormente deferido.

Ocorre que, conforme certidão já lançada nos autos, o agravado deixou transcorrer
in albis
o prazo legal para apresentação de resposta, operando-se a preclusão temporal, nos termos do
art. 1.019, II, do Código de Processo Civil
.

De outra parte, embora o art. 435
, parágrafo único,
do CPC
,
admita, em caráter excepcional, a juntada posterior de documentos novos,
tal faculdade não autoriza a reabertura indireta do prazo para contraminuta, nem legitima a veiculação extemporânea de insurgência defensiva sob a roupagem de simples produção documental
.

Ademais,
ambas as partes
não demonstr
aram
, de modo suficiente, justa causa para a não apresentação desses elementos na origem ou, ao menos, no prazo próprio para manifestação recursal.

Outrossim,
verifica-se que a nota fiscal data de 30/10/2025
,
anterior ao ajuizamento dos Embargos de Terceiro, ou seja,
poderia ter sido juntada com a petição inicial para ser apreciada pelo Juízo de origem
.

Some-se a isso que os documentos ora apresentados não foram submetidos ao crivo prévio do Juízo de primeiro grau
, de modo que sua apreciação originária por esta instância revisora, para fins de reexame do mérito da tutela recursal ou de restabelecimento da decisão combatida, implicaria indevida
supressão de instância
.

A corroborar o entendimento, cita-se ementa de julgado do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE O TRIBUNAL ANALISAR QUESTÃO AINDA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO
NATURAL .
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. DESCABIMENTO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA
CORTE .
SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. No caso, verifica-se que o entendimento esposado pelo Tribunal de origem, no julgamento do agravo de instrumento, está em consonância com a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assente no sentido da
impossibilidade de análise de questão que ainda não foi apreciada pelo juízo de origem, a qual não pode ser objeto de deliberação pela instância ad quem, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de
jurisdição
.
Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 1692724 SP 2020/0092021-3, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 02/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/09/2024) [grifo nosso]

Assim, caracterizada a intempestividade da manifestação defensiva, ausente justificativa idônea para a apresentação tardia d
os novos documentos apresentados por ambas as partes e
inviável o exame originário, pelo Tribunal, de elementos probatórios ainda não apreciados pelo Juízo
a quo
,
rejeito a
s
petiç
ões
de ID. 360173363 e
362065355
e
os documentos que a
s
instruem
.

É
o voto preliminar.

VOTO DE MÉRITO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

1. Inexistência de Posse do Agravado, Fé Pública da Certidão do Oficial de Justiça e proteção ao terceiro adquirente de boa-fé

A agravante
sustenta
que não há posse do agravado a ser reintegrada, pois o Oficial de Justiça certificou que ele não mais estava na posse, e descreveu cenário de abandono, o que inviabiliza proteção possessória em embargos de terceiro.

Argumenta que a proteção possessória exige exercício da posse como requisito basilar e, em embargos de terceiro, a liminar exige prova sumária da posse (art. 678 do CPC), o que não estaria presente; ao contrário, haveria prova pública da inexistência de posse.

Ressalta que, conforme a definição de posse extraída do
art. 1.196 do CC
, a
certidão
do Oficial de Justiça
afasta o “poder de fato” do embargante.

Aduz que não se pode reintegrar alguém em uma posse que essa pessoa não exercia e, assim, não há probabilidade do direito, diante da certidão do Oficial de Justiça que descreveu o abandono da área.

Outrossim, assevera que a aquisição do imóvel objeto da lide, pelos sócios do agravante, ocorreu com boa-fé objetiva, pois as matrículas (nº 7430, 7438 e 7500) estariam “limpas”, sem averbações de lide/penhora/ônus; logo, argumenta que não se pode prejudicar o adquirente de boa-fé por alegações possessórias “ocultas”.

Aduz que,
a forma de aquisição do imóvel (estrutura via
holding
patrimonial; compra e venda e posterior cessão de quotas)
é prática mercantil lícita e comum e que a formalização detalhada dos instrumentos comprovaria onerosidade e afastaria suspeitas de fraude ou ocultação de bens.

Assim, ressalta a existência de contratos anexos (
compra e venda; cessão de quotas
) e destaca que houve pagamento e intenção de transferir o controle patrimonial.

Outrossim, argumenta que
a compra original do imóvel teria sido feita por Wanderlei Nascimento e, depois, houve transferência para a
holding
familiar.

Ademais, sustenta que a decisão agravada é
fático
-juridicamente contraditória ao determinar “reintegração de posse” ao agravado em embargos de terceiro, apesar de a imissão na posse já ter sido cumprida e de o imóvel ter sido encontrado desocupado, criando “instabilidade jurídica”.

Assim, a agravante postula,
em tutela de urgência recursal, pelos seguintes pedidos:

[...]

a) O recebimento do recurso com
a concessão de efeito suspensivo ativo, para sustar os efeitos da decisão de retificação do mandado, mantendo a Agravante na posse do imóvel até o julgamento final
;

[...] [grifos do original]

Pois bem
.
Assevera-se que não se pode olvidar que, em matéria de agravo de instrumento, a análise é restrita ao acerto, ou desacerto, do ato
recorrido, sob pena de caracterizar supressão de instância, isso sem descurar do caráter de cognição não exauriente que impera nesta fase processual.

No caso em exame,
verifica-se que o Embargante, ora agravado, Aparecido Ignacio da Costa, sustentou em sua exordial, em síntese, os seguintes argumentos
para se opor contra a imissão na posse antes deferida à empresa ora agravante:

A sentenças proferidas nos
autos
nº
1000491-13.2021.8.11.0053

(ação
quanti
minoris
) e
1001678-56.2021.8.11.0053
(rescisão contratual com reintegração de posse)
, que foram objeto de Acórdãos d
este
egrégio Tribunal de Justiça,
reconheceram
a posse e propriedade do Embargante sobre o mesmo imóvel
.

O
contrato firmado entre o embargante, Aparecido Ignacio da Costa, e o segundo embargado, Matias Borges
, também foi reconhecido como válido nas decisões finais dos autos acima citados,
que apenas determinaram o abatimento proporcional do preço, com determinando aos promitentes vendedores a cumprirem
a obrigação contratual de outorgar a escritura pública para o

embargante
, em razão da quitação do preço.

A partir da celebração do contrato, o embargante passou a exercer a posse sobre o imóvel
,
fato reconhecido em juízo pelo segundo embargado
, que chegou a postular sua reintegração no curso da ação de rescisão contratual (
confessando, portanto, não ser possuidor
desde o ano de 2017
), mas teve seu pleito negado.

Documentos recentes
que comprovariam a posse do
embargante,
exercida há mais de 09 (nove) anos na área,
quais sejam:

comunicação de vacina do gado da fazenda;

ficha de

cadastro do estabelecimento rural;

boletim de ocorrência de incêndio ocorrido em 6 de dezembro

de 2024 e que atingiu toda a propriedade, registrado pelo filho do embargante;

saldo de

exploração econômica dos últimos cinco anos.

Ausência de evidência da posse alegada pelo embargado
Matias Borges
.

Inexistência de vícios contratuais quando do compromisso de compra e venda do imóvel firmado em 2017
(Súmula Vinculante n.º 84/STJ).

Embargada
que conta apenas com título dominial superveniente
, inoponível ao embargante/agravado

e por meio de
aquisição de coisa litigiosa
que, com fulcro no art. 109, § 3º, do CPC, resultaria em extensão dos efeitos da sentença proferida nos autos n.º 1000491-13.2021.8.11.0053

e 1001678-56.2021.8.11.0053

à
adquirente, ora agravante.

Ao tempo da aquisição do imóvel, pela ora agravante, no ano de 2023,
tanto os
alienantes

(herdeiros de Helena Júlia Muller de Abreu Lima), quanto
o então sócio administrador da
WN Investimentos e Participações Ltda, Matias Borges
,
participaram do contrato de compra e venda de 2017 e tinham ciência dos autos n.º 1000491-13.2021.8.11.0053 e 1001678-56.2021.8.11.0053
.

C
omo é cediço, n
o que concerne à posse, o direito civil à define como a relação de fato exercida por uma pessoa sobre um bem, manifestada através do comportamento que revela o domínio físico e a intenção de agir como proprietário, mesmo que não seja titular do direito de propriedade.

Segundo o
artigo 1.196 do Código Civil
, “
considera-se possuidor todo aquele
que tem de fato
o exercício, pleno ou não, de algum dos
poderes inerentes à propriedade
”. Esse conceito abarca tanto a posse direta quanto a indireta, desde que haja o ânimo de possuir.

Assim, os requisitos essenciais da posse envolvem, portanto, o
corpus
e o
animus
domini
.

O
corpus
refere-se ao controle físico e direto sobre o bem, evidenciando o exercício material sobre a coisa.

Já o
animus
domini
é a intenção de possuir o bem como seu, de maneira
contínua e ininterrupta
.

Esses requisitos fundamentam a proteção jurídica da posse, reconhecida e amparada pelo direito civil brasileiro, permitindo ao possuidor a possibilidade de defender-se contra atos de turbação ou esbulho.

O
pedido
possessóri
o
, por sua vez,

deve se fundamentar
exclusivamente na posse resultante do efetivo exercício desta, e não no direito de posse derivado da propriedade
.

Assim, as ações com pedidos possessórios possuem natureza de
ius

possessionis
, ou seja,
não envolve discussões relacionadas ao direito de propriedade (
ius

possidendi
), típica d
e

pedido reivindicatório (
ação reivindicatória
)
.

Isso porque, a ação reivindicatória é ajuizada pelo proprietário não possuidor contra o possuidor não proprietário, com base no
artigo 1.228 do Código Civil
, sendo que o objetivo é retomar a coisa do poder de terceiro que a possua injustamente.

Sobre o tema ensina Orlando Gomes:

[...] em caso de esbulho, a ação cabível é a reintegração de posse. Seu fim específico é obter a recuperação da coisa. Tem todo possuidor direito a consegui-la se da posse for privado por violência, clandestinidade ou precariedade. (GOMES, Orlando. in "Direitos Reais", Rio de Janeiro, Forense, 18ª ed., p. 91)

Sobre o tema, Alexandre Freitas Câmara complementa:

A “ação de Reintegração de Posse" é a via adequada para obtenção de tutela da Posse quando ela sofreu esbulho. Define-se o esbulho como a moléstia à Posse que "a exclui integralmente, de tal modo que o possuidor deixa de o ser”. Assim sendo, ocorre esbulho quando há perda total da posse, molestada injustamente por outrem. (CÂMARA, Alexandre Freitas.
in, Lições
de Direito Processual Civil, vol. III, 11. ed., Lúmen Júris, p.388)

Ou seja, a posse repousa numa situação de fato, dispondo o
artigo 1.210 do Código Civil
que: "
O possuidor tem direito a ser mantido na posse, em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado
".

Assim
, para obter a proteção possessória, deve a parte autora,
in
casu
,
agravada
, preencher os requisitos enumerados no art. 561 do CPC/15, que dispõe:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I -
a
sua posse;

II -
a
turbação ou esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV -
a
continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.

Nesse sentido, SÍLVIO DE SALVO VENOSA, in Direito Civil, volume 5 - Direitos Reais, 3ª edição, editora Atlas, São Paulo, 2003, páginas 141/142, leciona:

[...]

Ocorrendo esbulho, a ação é de reintegração de posse. Esbulho existe quando o possuidor fica injustamente privado da posse. Não é necessário que o desapossamento decorra de violência. Nesse caso, o possuidor está totalmente despojado do poder de exercício de fato sobre a coisa. Os requisitos estão estampados em conjunto com os da manutenção no artigo 927 da lei processual. Além de sua posse, o autor deve provar o esbulho, a data de seu início e a perda da posse
.

[...]

Sobre a finalidade das ações possessórias, valho-me ainda dos ensinamentos de ORLANDO GOMES:

[...]

Seu fim específico é obter a recuperação da coisa. Tem todo o possuidor direito a consegui-la se da posse for privado por violência, clandestinidade ou precariedade. Também chamado de ação de força nova espoliativa, pressupõe ato praticado por terceiro que importe, para o possuidor, perda da posse, contra a sua vontade”.

[...]

(Direitos reais. 11. ed. São Paulo: Forense, 1995. p. 79).

Também sobre o tema, oportuna a lição de NELSON NERY JÚNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY:

[...]

A ação de força espoliativa é o remédio utilizado para corrigir agressão que faz cessar a posse. Tem caráter corretivo, mas para valer-se dela o autor tem que provar: a) a posse ao tempo do esbulho; b) que essa posse, com relação ao réu, não tenha se constituído de maneira viciosa; c) que o réu, por si ou por outrem, praticou os atos; e d) que os atos foram arbitrários.

[...]
(CÓDIGO CIVIL COMENTADO E LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE, 3ª ed. RT, p. 619)

Como se vê, o possuidor tem direito a ser reintegrado na posse mediante a existência esbulho, porém, para tanto, compete a ele provar, nos termos do dispositivo e dos ensinamentos supracitados, a posse sobre o imóvel, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse.

Na espécie dos autos,
para além da cognição sumária efetivada na apreciação da tutela de urgência recursal e
atento ao expendido na exordial
dos Embargos de Terceiro
, ao exame da documentação acostada
aos autos de origem e
em Segunda Instância
e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual,
verifico que
não
assiste razão
à agravante.

Em que pese
, verifica-se que,
diferentemente do
sustentado pelo Embargante, este egrégio Tribunal de Justiça não confirmou o exercício da posse de fato, no imóvel objeto da lide, ao
ora agravado, Sr. Aparecido Ignácio da Costa.

Primeiramente, verifica-se que a posse de fato do agravado, nesta fase de cognição sumária, é corroborada pelas seguintes circunstâncias:

Matias Borges
, réu na Ação de Imissão na Posse movida pela ora agravante
e réu
nos Embargos de
Terceiro
opostos
pelo ora agravado, ajuizou
, em
27/10/2021
,
Ação de Rescisão Contratual cumulada com
REINTEGRAÇÃO DE POSSE
,
autos n.º 1001678-56.2021.8.11.0053,
em desfavor de Aparecido
Ignacio da Costa, ora recorrido, concernente ao imóvel objeto desta lide.
Na referida Ação de Rescisão Contratual,
Matias Borges reconheceu que Aparecid
o Ignacio
exercia a posse na área rural objeto do
contrato
firmado em 22/06/2017
, porém, entendeu
que a posse deveria ser reintegrada aos compradores (Matias e
sua esposa, Débora), em razão de suposta inadimplência do comprador (Aparecido)
.
Esta
colenda Câmara, por sua vez,
em
23/09/2025
(ID. 316676878, (autos n.º 1001678-56.2021.8.11.0053)
negou provimento
à Apelação Cível interposta por Matias e Débora

que intentavam anular e reforma
r
a sentença (autos n.º 1001678-56.2021.8.11.0053)
que
havia
julgado improcedente o pedido de reintegração de posse
, uma vez que o Juízo de origem entendeu pelo adimplemento substancial do contrato
.

A ora agravante, por outro lado,
não apresentou qualquer prova do exercício de fato de sua alegada posse
, apoiando-se, apenas,
em documentos que apontariam domínio, concernentes
às

cópias
das matrículas com
averbações

supervenientes
de
escrituras públicas
de compras e vendas

realizadas em
outubro de 2023
, a envolver a área rural litigiosa
(ID. 214786054,
autos n.

1001353-42.2025.8.11.0053).

Outrossim, verifica-se que
o agravado, por outro lado
, trouxe aos autos de origem a seguinte documentação, a comprovar o exercício de atividade pecuária na área litigiosa:
comunicações de vacina, com a primeira relacionando
71 bovinos
, datada de
02/06/2021
(ID. 221793255), e a segunda relacionando
119
bovinos, datada de
21/11/2022
(ID. 221793256).

A própria certidão do Oficial de Justiça, por sua vez,
constatou a existência não só de gado, mas de diversos outros bens na propriedade
,
bens estes que a agravante rejeita serem de sua posse ou propriedade, o que
demonstrando que havia
realmente
exercício de posse na localidade
.

Ademais
, ademais, conforme acima
já
destacado,
em devolução de mandado anterior, o Oficial de justiça asseverou
que o agravado não estava na localidade em razão da imissão liminar na posse
, em favor da
ora
agravante,
haver sido anteriormente cumprida
, conforme destacou na devolução do mandado de ID. 223042488 (
autos de origem n.º 10000099-97.2026.8.11.053
.

No que tange à constatação de que havia exercício de posse na área, v
eja-se:

[...]

CERTIFICO E DOU FÉ
, eu, Oficial de Justiça abaixo assinado, que em cumprimento ao respeitável mandado, expedido pelo
MM.º
Juiz de Direito desta Jurisdição, nos autos da Ação em referência, procedi às diligências devidas conforme abaixo:

1 – De posse do mandado, e após algumas incursões, bem como, após contato telefônico com a parte autora (Wanderley/Nildo), diligenciei-me pela primeira vez,
na data de 15/01/2026
, juntamente com o Oficial de Justiça Jamil
Aloíde
, até a propriedade rural denominada Fazenda Bigorna/Estiva, localizada na margem direita da Rodovia BR-364/163/070 (sentido Cuiabá – 1ª fazenda LD no início da descida da Serra), região da Serra de São Vicente, zona rural deste município de Santo Antônio de Leverger.

2 – Lá chegando, às 11h39 daquele mesmo dia, observei que não havia ninguém residindo no imóvel em comento, contudo,
verifiquei a existência de semoventes (bois, vacas, bezerros(as), equinos e muar), bem como, um trator agrícola (Massey Ferguson modelo 660 – 4x4), um caminhão MB 3⁄4 (amarelo) com carroceria boiadeira (em péssimo estado – aparentando estar ali há diversos meses –mato crescido em volta e pneus avariados –murchos
).

3 –
Havia também, alguns implementos (grade aradora controle remoto de 20 discos –marca Tatu –faltando o pneu do LD; uma carretinha agrícola de madeira tipo reboque de 04 pneus –em péssimo estado), bem como, alguns equipamentos (uma betoneira com capacidade para 400 litros; uma bomba manual costal de passar veneno
).

4 –
Na residência havia uma geladeira duplex –pequena (Electrolux Super Freezer DC39 -velha), além de armários, camas, guarda-roupa, cômoda, criados etc. (todos de madeiras e bem gastos pelo tempo e uso
).

5 –
Além dos objetos relatados, havia também, diversas quinquilharias
.

6 – Após as constatações acima, entrei em contato, por telefone, com o requerido, sendo certo que, após explicar-lhe os motivos daquela ligação, CITEI/INTIMEI pelo celular/WhatsApp:

MATIAS BORGES: ((65) [...] – às 17h21 do dia 15/01/2026);

Tudo de conformidade com o despacho transcrito.

7 – O CITADO/INTIMADO, bem ciente ficou após a leitura do mandado que lhe fiz, aceitando a contrafé que lhe ofereci/enviei, dando seu CIENTE respondendo/interagindo às mensagens via aplicativo mencionado, e/ou, por intermédio das ligações efetuadas.

8 –
Naquela mesma oportunidade, indaguei Matias sobre os bens (máquinas, equipamentos e semoventes) que se encontravam na propriedade. Matias disse-me desconhecer quem seria o proprietário.

9 – Noutra ocasião, a parte autora me forneceu dois números de celulares que
supostamente seriam dos responsáveis pela guarda e cuidados dos aludidos bens ((65 [...] – Sebastião -funcionário, e (65) [...] – “Zé Aparecido” –proprietário).

10 – Ante tal informação, e com o fito de dar ciência dos acontecimentos presentes, tentei contato, tanto por mensagens do aplicativo WhatsApp, quanto por ligação telefônica, contudo, os interlocutores ignoraram meu contato, bem como, não atenderam minha ligação.

11 – Expirado o prazo de 15 (quinze) dias –declinado no mandado, após contato telefônico com a parte autora (Wanderley), retornei mais uma vez até a propriedade objeto desta missiva.

12 – Lá chegando, na data de
02/02/2026
(às 09h50), juntamente com o Oficial de Justiça Jamil
Aloíde
e uma guarnição da 3ª CIPM desta cidade de Santo Antônio de Leverger,
PROCEDI, após formalidades de praxe, com a IMISSÃO DO AUTOR, na pessoa de seu representante
: WANDERLEY NASCIMENTO, NA POSSE do imóvel rural denominado FAZENDA BIGORNA e FAZENDA ESTIVA, matriculadas sob os
nºs
7430,7438 e 7500, todas do Cartório de Registro de Imóveis desta comarca, nas condições em que se encontrava (Auto de Imissão na Posse anexo).

13 – Insta mencionar que a operação se deu de modo pacífico, vez que, como observado in loco,
a parte requerida não mais se encontrava na posse do aludido imóvel
.

14 –
Considerando que os bens relatados (lá no início) ainda se encontravam na propriedade, relacionei-os e depositei-os com a parte autora (Auto de Depósito anexo).

Santo Antônio de
Leverger/
MT,6 de fevereiro de 2026.

[...]
(ID.
222398582, autos n.º 1001353-42.2025.8.11.0053)
[grifo nosso]

(ID.
222400751, autos n.º 1001353-42.2025.8.11.0053)

Por conseguinte, assevera-se também que, o próprio Oficial de Justiça havia
antes declarado
que a reintegração havia sido cumprida, ou seja,
em razão da decisão judicial anterior, o agravado, Aparecido, não estava mais no imóvel
.

Porém
, ao cumprir com o novo mandado, desta vez de reintegração, o Oficial de Justiça,
apesar de ter constatado a existência de semoventes e de diversos bens, afirmou que a área estava em completo abandono
, mesmo sabendo que
se tratava de mandado de reintegração e não mais de manutenção.

Ou seja,
a ausência da presença do agravado na área, na constatação do segundo
mandado
desta vez

cumprido, não pode ser interpretada, conforme pretende a agravante, como ausência de posse e abandono da área
.

Outrossim, conforme constou na certidão do mandado cumprido acima,
Matias Borges
negou que os bens e semoventes que foram
constatado
na propriedade lhe pertenciam
.

Além disso,
constata-se que a própria agravante, em petições posteriores à interposição deste Agravo de Instrumento
(
13/02/2026
)
, reconhece que os bens acima relacionados não lhe pertencem e pede que o Juízo
a quo
determine que o agravado
(embargante)
os retire da propriedade
, conforme cita-se:

[...]

Diante do exposto
requer a Vossa Excelência o quanto segue
:

a)
A determinação para o réu nesta ação e
/ou o embargante no processo apenso, para que retirem o gado e demais bens
que se encontram abandonados há muito tempo na área rural conforme certidão do oficial de justiça, sob pena de multa diária;

b) Alternativamente requer que sejam os bens recolhidos para depósito público, pois, como dito a autora não pode ser compelida a ter dispêndios com a manutenção dos bens na área.

Requer, por fim que seja expedido mandado de constatação, com urgência, de forma a averiguar o estado atual das certas o que prova o abandono da área anteriormente evidenciado.

[...]
(ID.
225482715, petição da agravante protocolada em 05/03/2026 nos autos da Imissão na Posse n.º
1001353-42.2025.8.11.0053) [grifo nosso]

Desse modo,
ao menos nesta fase de cognição não exauriente
dos autos de origem, verifica-se que
a prova pré-constituída
da posse do agravado,
que lastreou a tutela deferida nos Embargos de Terceiro, juntamente com a
ausência de prova da posse de fato pela agravante
; a
negativa da recorrente
e de Matias de que os bens e semoventes que estão na área lhe pertencem
, além do
comportamento contraditório
da recorrente ao
requerer que o próprio agravado
/embargante
retire os bens e semoventes da área litigiosa
, fragilizam a plausibilidade jurídica da insurgência recursal e evidenciam

a ausência de demonstração suficiente da posse alegadamente exercida pela agravante e do esbulho que imputa ao agravado, circunstância que impede, por ora, o acolhimento da pretensão recursal.

Afinal, em controvérsias possessórias, incumbe à parte comprovar a posse e a ocorrência da turbação ou do esbulho, ao passo que a tutela de urgência pressupõe a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, requisitos que, neste momento processual, não se mostram evidenciados em favor da recorrente.

Outrossim, quanto ao
periculum in mora
, assiste razão também ao agravado, pois, ao contrário do que sustenta a recorrente
, o risco mais sensível decorre justamente da eventual desconstituição prematura da tutela deferida na origem
, com potencial de reinstalar a instabilidade possessória sobre a área litigiosa e esvaziar a utilidade do provimento final a ser proferido nos autos originários.

De outro lado, a manutenção da decisão agravada não
evidencia
, por si só, prejuízo grave, atual e irreparável à agravante,
sobretudo porque ela própria nega que os bens e semoventes existentes na área lhe pertençam
, o que enfraquece a urgência invocada para a concessão da medida recursal.

A corroborar os entendimentos acima, cita-se:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE –
AUSÊNCIA DE POSSE NO MOMENTO DO SUPOSTO ESBULHO – NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos interditos possessórios, mormente o de reintegração de posse
, impõe-se ao autor da demanda a
produção da prova do efetivo exercício da sua posse sobre o imóvel no momento do esbulho, sendo impossibilitada, no caso, a
incursão relacionada à propriedade
, a ser dirimida por meio próprio.
Se não existem nos autos provas satisfatórias neste sentido, não se há falar em direito à reintegração.

(TJ-MT - AC: 10001769720218110048, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 08/03/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/03/2023) [grifo nosso]

Diante do exposto, conheço do recurso, revogo a liminar recursal e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
incólume
a decisão agravada, com o fim de preservar, até ulterior deliberação do Juízo de origem, a tutela provisória deferida nos Embargos de Terceiro e o
statu
s
quo
possessório da área litigiosa
em favor do agravado
, sem prejuízo de reavaliação da matéria após a devida instrução processual
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2026